Tribunal: TJDFT
Processo: 0752368-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA A URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. LEI No 7.239/23. MARGEM CONSIGNÁVEL. RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. FACULDADE DO CONSUMIDOR.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput, e § 3o, do CPC).
2. Na relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. Em relação aos descontos em conta corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). Assim, em princípio, não é possível a limitação dos descontos havidos em folha de pagamento.
4. Para o cálculo da margem consignável de servidor público federal, deve ser observado o disposto no art. 6o do Decreto no 8.690/16.
5. Não se aplica o que dispõe a Lei 7.239/2023 aos contratos pactuados antes da vigência da norma, uma vez que a lei recentemente promulgada não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito, sob pena de violar o princípio da irretroatividade
6. Não sendo possível apurar nos autos os reais rendimentos da parte, ao menos em sede de cognição sumária, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável, o que justificaria a limitação dos descontos.
7. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.